Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-10.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO. Validade da citação por edital. Princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief. Direito ao contraditório e ampla defesa assegurado. Esgotamento dos meios necessários à localização do devedor. Observância no caso concreto. Transferência do veículo perante a autoridade de trânsito. Dever do

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO. Validade da citação por edital. Princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief. Direito ao contraditório e ampla defesa assegurado. Esgotamento dos meios necessários à localização do devedor. Observância no caso concreto. Transferência do veículo perante a autoridade de trânsito. Dever do adquirente, nos termos do art. 123, §1o, do CTB. Inércia. Inscrição do nome do autor no CADIN Estadual. Danos morais. Cabimento. Situação, todavia, que não afasta a responsabilidade, solidária, do alienante pela dívida de IPVA anterior à venda, observado, quanto ao mais, o disposto na Súmula 585 do STJ. Defesa de pessoa física em nome da jurídica. Impossibilidade de tutela dos direitos alheios – CPC, art. 18. Observância ao disposto no art. 536 do CPC. PRELIMINAR DESACOLHIDA. RECURSO DA RÉ E DE SEU SÓCIO DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.